Tribunal: TJDFT
Processo: 0728102-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728102-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA AVELINO GOMES AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de interno interposto por PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A (ré), contra a decisão de ID: Num. 62569429, proferida por este Relator, que aplicou multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à ré, em razão do atraso de 10 (dez) dias no cumprimento à ordem judicial de ID: Num. 61406729; bem como determinou o efetivo cumprimento da referida decisão. Alega, em suma, que houve o efetivo cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela recursal, não havendo que se falar em imputação ou pagamento de multa. Destaca que foi intimada pessoalmente da decisão que concedeu o efeito ativo ao Agravo de instrumento em 13/07/2024, conforme se verifica no ID: Num. 61514241, e que o procedimento e os materiais pleiteados para a cirurgia da parte autora foram autorizados em 23/04/2024, conforme se verifica da Guia de Internação anexada no ID: Num. 63253134, bem como anexada nos autos de origem no ID: Num. 206120487. Aduz que a realização da cirurgia depende da disponibilidade da equipe médica e não da requerida. Requer seja proferido juízo de retratação. Caso assim não se entenda, requer seja dado provimento ao agravo interno para determinar a exclusão da multa por descumprimento da tutela recursal concedida. É o breve relato. Decido. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte autora para que, caso queira, apresente suas contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador